Tribunal: TJDFT
Processo: 0722224-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0722224-84.2021.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) IMPETRANTE: G44 BRASIL S.A, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, G44 MINERACAO LTDA, G44 BRASIL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA, G44 BRASIL SCP, G44 MINERACAO SCP, G44 BRASIL HOLDING LTDA, VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, SALEEM AHMED ZAHEER IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 25a VARA CÍVEL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Juízo da 25a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da “AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA” no 0709399-42.2020.8.07.0001, indeferiu o pedido de descadastramento do advogado e a consequente citação da empresa H JOMAA E G44 MINERAÇÃO LTDA, haja vista a irregularidade no comparecimento espontâneo, pois o socio administrador da mesma é MOHAMAD HASSAN JOMAA, não podendo ser representada em juízo pela sócia, G44 BRASIL S.A, subscritora da procuração, por não possuir poderes para tal mister. Nas suas razões alega que: i) por erro, este procurador, colocou o nome da H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA como uma das requeridas, com procuração assinada pelo Sr. Saleem Ahmed Zaheer, na qualidade de representante; ii) a empresa H JOMAA E G44 MINERAÇÃO LTDA. não poderia ser representada, em juízo ou fora dele, pela sua sócia G44 BRASIL S.A., tendo em vista que o Sr MOHAMAD HASSAN JOMAA é o sócio administrador da empresa; iii) a procuração acostada aos autos originários não tem qualquer validade e não há como este procurador renunciar ao mandato; iv) o Juízo a quo indeferiu o pedido de descadastramento e nova citação da empresa em questão, haja vista a irregularidade no comparecimento espontâneo, bem como a anulação de todos os atos após a apresentação da contestação; v) nos atos constitutivos da empresa H JOMAA E G44 MINERAÇÃO LTDA., consta que caberá ao sr. Mohamad Hassan Jomaa a representação ativa e passiva da sociedade, judicial e extrajudicialmente (clausula quinta); vi) “não é possível inferir a citação da empresa HJOMAA e G44 MINERAÇÃO LTDA pelo simples fato do representante de uma empresa sócia ter aparecido espontaneamente e apresentado contestação em nome de todas as empresas que representa, o que demonstra a boa-fé e cooperação judicial das impetrantes”. Por fim, requer: 1. Deferimento do benefício da GRATUIDADE DA JUSTIÇA, embasada no art. 5o, inciso LXXIV, art. 98 e seguintes do CPC e na Lei 1.060/50, (com redação introduzida pela Lei no 7.510/86); 2. Deferimento da medida liminar com efeito suspensivo pleiteada, para suspender os efeitos do ato coator, nos termos do Art 7°, inciso III da Lei 12.016/2009, determinando ao impetrado que seja realizada a citação da empresa H JOMAA E G44 BRASIL MINERAÇÃO LTDA para, querendo, apresentar sua defesa, bem como seja retirado do cadastro do sistema PJe o nome deste patrono como representante da empresa supra; 3. Ao final, conceda a ordem, para confirmar a liminar, se deferida, e declarar que houve erro de procedimento da representação processual da empresa H JOMAA E G44 BRASIL MINERAÇÃO LTDA 13 determinando sua citação para, querendo, apresentar sua defesa, bem como seja retirado do cadastro do sistema PJe o nome deste patrono como representante da empresa supra; 4. A intimação da autoridade coatora e seu representante para, querendo, responder à presente demanda. Intimada para juntar documentos que comprovem a hipossuficiência econômica, a Impetrante realizou o pagamento das custas (ID 27893496 e 27893497). Intimado para se manifestar acerca do cabimento do presente mandamus o Impetrante alegou, em suma, que: A procuração foi assinada por quem não tinha poderes de representação, ante afirmação expressa no contrato social, portanto, não há que se falar em “renúncia de poderes”. Com isso, deixou este patrono vinculado a uma parte que não o contratou, sendo compelido ao cumprimento e andamento de todos os atos processuais, caso contrário, correrá o risco de praticar ato passível de responsabilização disciplinar pelo Conselho do órgão profissional, por abandono de causa ou algo do tipo. Considerou a G44 BRASIL SA como administradora de fato alegando que “considera-se como administrador de fato aquele sócio que desempenha funções administrativas da sociedade sem qualquer oposição dos 2 demais, a exemplo da constituição de procuradores, ainda que ausente tal designação em contrato social”. Mesmo não havendo concordância expressa do administrador nomeado, e contrariando o disposto no contrato social. Responsabilizando as G44 BRASIL SA pelos atos processuais em nome de terceira e sem poderes para tal. A citação determinada pelo juízo coator foi feita unicamente em relação à pessoa física, não há qualquer observação sobre a regularização da representação processual. Considera-se, com isso, que a decisão está eivada de ilegalidade em matéria processual, posto que aceitou citação de empresa por pessoa não capacitada para recebe-la, além de vincular o trabalho deste causídico de parte que não o contratou, representando judicialmente sem a devida procuração. Oficiada a autoridade coatora, Juízo da 25a vara Cível de Brasília, a mesma trouxe as seguintes informações: Em atenção ao despacho proferido por Vossa Excelência, encaminho as INFORMAÇÕES para instruir o Mandado de Segurança no 0722224-84.2021.8.07.0000. No feito de origem, a autora ELISANGELA ANANIAS DE LIMA pretende a rescisão de contrato de "conta de participação", em decorrência de alegados indícios de crime de estelionato (pirâmide financeira), com devolução dos valores por ela aportados. Dentre os sujeitos passivos da relação jurídico-processual, apontou como litisconsorte a pessoa jurídica H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA. A decisão vergastada indeferiu a anulação do comparecimento espontâneo da ré, por entender que a pessoa jurídica encontrava-se representada por sua sócia G44 Brasil S.A., na qualidade de administradora de fato, já que seu sócio majoritário e administrador formal, o também réu Mohamad Hassan Jomaa, encontra-se em local incerto e não sabido, conforme constatado em diversos outros feitos em tramitação perante o Juízo – por exemplo, os autos de no 0723866-26.2020.8.07.0001, ID no 86725817 –, sendo notório que não mais concentraria exclusivamente a representação da empresa, ora desempenhada ostensivamente pelos demais sócios, com amparo da teoria da aparência. Considerou-se ainda a ausência de concreto prejuízo processual à parte ré (pas de nullité sans grief), que já apresentou contestação nos autos e encontra-se sob o patrocínio de renomado operador do direito. Nesta data, fora mantida a decisão questionada pelos seus suficientes fundamentos e determinado o envio das informações relevantes. São estas as informações que tenho a prestar, por ora. Coloco-me à disposição para informações complementares que Vossa Excelência entender necessárias. DECIDO. Na busca de proteção a direito líquido e certo cabe o mandamus, consoante se insere da legislação vigente, Art. 5o, inc. LXIX da CF e Art. 1o da Lei no 12.016/2009. Indefere-se a petição inicial do mandado de segurança por inadequação da via eleita, nos termos do art. 10 da Lei 12.016/2009. Assim, o mandado de segurança contra ato judicial, via de regra, tem sido admitido em casos especialíssimos e excepcionais. Para tanto, necessária a demonstração de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder na Decisão objurgada, existindo perspectiva de irreparabilidade de dano, além da manifesta ofensa a direito líquido e certo, apurável sem necessidade de dilação probatória. Assim se manifesta a jurisprudência do STJ: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO JUDICIAL. SÚMULA 267 DO STF. AUSÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, TERATOLOGIA OU CARÁTER ABUSIVO NA DECISÃO COMBATIDA. SÚMULA 267/STF. 1. É incabível o mandado de segurança quando impetrado contra decisão judicial sujeita a recurso específico ou transitada em julgado, mormente porque tal remédio constitucional não representa panaceia para toda e qualquer situação, nem é sucedâneo do recurso específico ou da ação rescisória. Inteligência da Súmula 267/STF. 2. O mandado de segurança somente pode ser impetrado contra ato judicial, quando cristalizado o caráter abusivo, a ilegalidade ou a teratologia na decisão combatida, situação que não ocorreu nos autos. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no RMS 51.888/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 26/05/2017) AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. INDEFERIMENTO LIMINAR DO WRIT. ATO COATOR. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA. DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO CONFIGURADO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A utilização do mandado de segurança para impugnar decisão judicial só tem pertinência em caráter excepcionalíssimo, quando se tratar de ato manifestamente ilegal ou teratológico, devendo a parte demonstrar estarem presentes os requisitos genéricos do fumus boni iuris e do periculum in mora. 2. Na hipótese, não se verifica a ocorrência de ato abusivo ou ilegal, tampouco a existência de direito líquido e certo amparável pelo mandado de segurança, na medida em que foi impetrado contra decisão devidamente fundamentada, a qual foi revista e mantida pelo órgão colegiado competente, com idônea fundamentação. Precedente: AgRg no MS 20.508/SP, de minha relatoria, Corte Especial, julgado em 13/3/2014, DJe 21/3/2014. 3. Eventual discussão sobre o acerto ou equívoco do acórdão questionado neste mandado de segurança não pode ser feita por via desta ação mandamental, a qual não tem a finalidade de substituir típica modalidade recursal. Somente o recurso típico (não a ação de mandado de segurança) pode questionar o acerto de um julgado proferido e revisar os seus termos para corrigir alegado error in judicando. 4. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no MS 22.653/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, CORTE ESPECIAL, julgado em 07/12/2016, DJe 15/12/2016) Vale ressaltar que a Segunda Turma do STJ, no julgamento do RMS 46.144, decidiu que é possível a utilização de mandado de segurança contra ato judicial, desde que verificados a ausência de um recurso jurídico apto a combatê-lo, bem como que a decisão seja “manifestamente ilegal ou teratológica”. No caso vertente, porém, incabível a impetração de mandado de segurança. Importante ponderar que, no caso, não se pode dizer estar diante de uma decisão teratológica ou manifestamente ilegal, porque proferida dentro da esfera de competência do julgador e nos limites dos poderes instrutórios que lhe são conferidos, bem como devidamente motivada, o que não justifica o ajuizamento do presente writ. Observa-se que o Juízo Impetrado cumpriu seu mister com rigor processual ao indeferir o descadastramento do patrono que fora constituído bastante procurador da HJOMAA e G44 MINERAÇÃO, o que poderia ser discutido por meio processual adequado, mas não o caracterizar como ilegal ou abusivo, bem como de natureza teratológica. Juízo Impetrado justificou a sua decisão com base na premissa de que são muitas as ações contra as pessoas jurídicas e físicas que figuram no polo passivo da demanda de origem e a dificuldade de se localizar o socio-administrador da empresa HJOMAA e G44 MINERAÇÃO em outras demandas, bem como de que eventual nulidade apontada não traria prejuízo à empresa. Vale destacar que os apontamentos acima indicados são relevantes, vez que as inúmeras demandas contra as referidas empresas e pessoas fisicas resultaram na admissão do IRDR n. 20 deste Tribunal de Justiça, cuja questão submetida a julgamento é a “a) Aplicação de regras consumeristas nas relações jurídicas contidas nas demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de "pirâmide financeira". b) Definição do Juízo competente para apreciação das demandas ajuizadas em desfavor da sociedade G44 BRASIL S/A e G44 BRASIL SCP (Sociedade em Conta de Participação), dentre outros requeridos, nas quais pessoas físicas e jurídicas aduzem terem sido vítimas de suposta prática de ‘pirâmide financeira’”. Ademais, o Juízo Impetrado determinou a realização de diligência por oficial de justiça para citação de MOHAMAD HASSAN JOMAA, momento em que o mesmo poderá se manifestar e prestar os devidos esclarecimentos acerca da empresa H JOMAA E G44 MINERAÇÃO LTDA, o que, a priori, afasta a utilidade do provimento jurisdicional ora pleiteado. Assim, sem qualquer evidência de lesão a direito líquido e certo, observa-se a inadequação da via eleita pelo Impetrante para se insurgir contra decisão, sendo, portanto, caso de indeferir-se a petição inicial do presente mandado de segurança, com fundamento no art. 10 da Lei no 12.016/2009. Ante o exposto, diante da inadequação do mandado de segurança, indefere-se a petição inicial, com fundamento no art. 10 da Lei 12.016/2009 e no Art. 226 do Regimento Interno do TJDFT. Publique-se e intime-se. Brasília, 20 de setembro de 2021 13:30:28. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador